Tribunal: CARF
Processo: 15979.000296/2007-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 01/06/2004
DECADÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 45 DA LEI N 8.212/91. SUMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Consideram-se decaídos os créditos tributários lançados com base no artigo 45 da Lei n° 8.212/9l, que determinava o prazo decadencial de 10 anos para as contribuições previdenciárias, por ter sido este artigo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos ` da Súmula Vinculante n° 8, publicada no DOU em 20/06/2008.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO ARTIGO 173, I, DO CTN.
O prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de 05 (cinco) anos, nos termos dos dispositivos legais constantes do Código Tributário Nacional, tendo em vista a declaração da inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no 8.212/91, pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos dos REs nos 556664, 559882 e 560626, oportunidade em que fora aprovada Súmula Vinculante no 08, disciplinando a matéria.
In casu, aplicou-se o prazo decadencial insculpido no artigo 173, I, do CTN, eis que não restou comprovada a ocorrência de antecipação de pagamento.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE. CONTRATO SEM FORMALIDADES.
Se a atividade de construção civil não consta do objeto Social da empresa e esta não está cadastrada no CREA e ainda O contrato de prestação de serviços não possui registro ou firmas à época reconhecidas, não há como acatar a alegação de transferência da responsabilidade da obra de seu proprietário para a suposta construtora, sobretudo quando nem por meio de notas fiscais logrou O autuado comprovar a efetiva prestação de serviços.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização da taxa de juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor originário do débito, porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei no 8.212/91.
Com fulcro na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, incide multa de mora sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas no vencimento, de acordo com o artigo 35 da Lei no 8.212/91 e demais alterações.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15979.000296/2007-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.646 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
VALDINEI LUZ GUIMARAES SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 01/06/2004
DECADÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 45 DA LEI N”
8.212/91. SUMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Consideram-se decaídos os créditos tributários lançados com base no artigo 45
da Lei n° 8.212/9l, que determinava o prazo decadencial de 10 anos para as
contribuições
previdenciárias,
por ter
sido
este
artigo
considerado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos ` da Súmula
Vinculante n° 8, publicada no DOU em 20/06/2008.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. INOCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO ARTIGO 173, I, DO CTN.
O prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de 05
(cinco) anos, nos termos dos dispositivos legais constantes do Código
Tributário Nacional, tendo em vista a declaração da inconstitucionalidade do
artigo 45 da Lei no 8.212/91, pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos dos
RE’s nos 556664, 559882 e 560626, oportunidade em que fora aprovada
Súmula Vinculante no 08, disciplinando a matéria.
In casu, aplicou-se o prazo decadencial insculpido no artigo 173, I, do CTN,
eis que não restou comprovada a ocorrência de antecipação de pagamento.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRA DE CONSTRUÇÃO
CIVIL. RESPONSABILIDADE. CONTRATO SEM FORMALIDADES.
Se a atividade de construção civil não consta do objeto Social da empresa e
esta não está cadastrada no CREA e ainda O contrato de prestação de serviços
não possui registro ou firmas à época reconhecidas, não há como acatar a
alegação de transferência da responsabilidade da obra de seu proprietário para
a suposta construtora, sobretudo quando nem por meio de notas fiscais logrou
O autuado comprovar a efetiva prestação de serviços.
MULTA.
CONFISCATÓRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento
tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15979.000296/2007-63
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.646 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15979.000296/2007-63

legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é
vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação
vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização da
taxa de juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor originário
do débito, porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei no 8.212/91.
Com fulcro na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores,
incide multa de mora sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas no
vencimento, de acordo com o artigo 35 da Lei no 8.212/91 e demais alterações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer a decadência até a competência 11/1998.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Andréa Viana Arrais Egypto e Miriam Denise Xavier.

Relatório
VALDINEI LUZ GUIMARAES SILVA, contribuinte, pessoa física, já
qualificado nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 6a Turma
da DRJ em Campinas/SP, Acórdão no 05-29.036/2010, às e-fls. 312/327, que julgou procedente
em parte o lançamento fiscal, concernente às contribuições devidas à Seguridade Social,
correspondente à parte dos segurados, da empresa, do financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho e TERCEIROS, em decorrência da utilização de mão-de-obra a edificação de obras de
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.646 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15979.000296/2007-63

construção civil, em relação ao período de 09/1996 a 12/2003, conforme Relatório Fiscal, às fls.
17/22 e demais documentos que instruem o processo, consubstanciado na NFLD n° 35.558.914-
1.
Conforme consta do Relatório Fiscal, o crédito foi lançado por arbitramento e
apurado por aferição indireta, conforme dispõe o artigo 148 do Código Tributário Nacional-
CTN e determina o artigo 33 da Lei 8212 de 24/07/91, regulamentada pelos Decretos 612 de
21/07/92, 2173 de 05/03/97, 3048 de 06/05/99 (artigos 52, 53, 54 e 233, 234, 235,
respectivamente). Aplicamos os critérios de apuração e procedimentos de fiscalização previstos
na Instrução Normativa IN/INSS/DC n° 100 de 18/12/03, republicada em 30/03/04.
A origem das contribuições devidas é proveniente da Declaração e Informação
sobre Obra - DISO, preenchida e assinada pelo representante da empresa Construtora Artec, que
declarou ser a responsável pela obra de acordo com o disposto no art. 444 da IN-100/ 03. Desta
forma, anexou à DISO, documentos para regularização da obra, conforme dispõe o art. 489 da
referida Instrução Normativa. Pela análise dos documentos apresentados, apuramos que a
construtora além de não estar habilitada para matricular a obra, sequer participou de sua
execução. A obra evidentemente deveria ter sido matriculada e regularizada pelo proprietário, de
acordo com a legislação previdenciária.
O fato gerador de contribuição previdenciária referente a uma obra de construção
civil é a remuneração paga aos trabalhadores que participaram de sua execução, ou seja a
remuneração da mão-de-obra empregada na construção (no presente caso, remuneração apurada
por aferição indireta, em se tratando de proprietário pessoa fisica, conforme dispõe o art. 447 da
IN-100/03).
De acordo com os documentos abaixo relacionados, emitidos pela Prefeitura
Municipal de Praia Grande, ficou comprovada a execução de obra de construção civil em nome
do proprietário Valdinei Luz Guimarães Silva, com início em 24/09/1996 sendo concluída em
04/12/2003.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Nos termos do Despacho de fls. 73, os autos retomaram-se à Unidade de origem.
A autoridade fiscal designada pela Unidade de origem para efetuar a diligência
elaborou a informação fiscal de fls. 75/76, onde asseverou o que segue:
A EMPRESA ARTEC NÃO PODERIA FAZER CONTRATO DE EMPREITADA
TOTAL, UMA VEZ QUE NÃO POSSUI REGISTRO NO ORGAO COMPETENTE,
O CREA.
O CONTRATO DE EMPREITADA TOTAL ACIMA CITADO TEM DATA
ANTERIOR A DATA DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL, ONDE HOUVE A
MUDANÇA DO RAMO DE ATIVIDADE, CONFORME ITENS 1 E 3.
CONFORME ITEM 8, MATRÍCULA EFETUADA NA DATA DE ENTRADA DA
DISO.
FACE ÀS CONSIDERAÇÕES ACIMA, E AINDA ÀS, INCOERÊNCIAS DE DATAS
CONFORME ITENS 1 A 9, TRATA-SE DE OBRA DE PESSOA FISICA.
NECESSIDADE DE PROCURAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DA OBRA AO SR.
JURANDIR FRANÇA DE SIQUEIRA, QUE ASSINOU A DISO, UMA VEZ QUE O
CONTRATO ENTRE AS PARTES NÃO TEM VALIDADE.
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.646 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15979.000296/2007-63

APRESENTAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO PARA REDUÇÃO DE ÁREA, NÃO
MAIS PERMITIDO.
NÃO EXISTE "NO PROJETO ARQUITETÔNICO APROVADO PELO ÓRGÃO
MUNICIPAL, A DISCRIMINAÇÃO DAS ÁREAS PASSIVEIS DE REDUÇÃO.
CONFORME DISPOSTO NO ART. 463, PARÁGRAFOS 1° E 3° DA IN INSS/DC N°
100 DE 18/12/2003:
§
1°:
COMPETE
EXCLUSIVAMENTE
AO
INSS
A
APLICAÇÃO
DE
PERCENTUAIS DE REDUÇÃO E A VERIFICAÇÃO DAS AREAS REAIS DA
CONSTRUÇÃO,
AS
QUAIS
SERÃO
APURADAS
COM
BASE
NAS
INFORMAÇÕES PRESTADAS NA DISO, CONFRONTADAS COM AS ÁREAS
DISCRIMINADAS NO PROJETO ARQUITETONICO APROVADO PELO ORGAO
MUNICIPAL.
§ 3°; NÃO HAVENDO DISCRIMINAÇÃO DAS ÁREAS PASSÍVEIS DE
REDUÇÃO, NO PROJETO ARQUITETÔNICO, O CÁLCULO SERA EFETUADO
PELA AREA TOTAL, SEM UTILIZAÇÃO DE REDUTORES.
A partir disso, a Chefe da Seção do Contencioso Administrativo da Delegacia da
Receita Previdenciária em Santos, por meio da Decisão-Notificação n°21.433.4/0256/2006,
julgou procedente o lançamento fiscal.
Cientificado em 28/04/2007 dessa Decisão-Notificação, o contribuinte apresentou
recurso em 22/05/2007, renovando as alegações de defesa.
A Sexta Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes, conhecendo o recurso do
contribuinte, decidiu por unanimidade anular a Decisão-Notificação da DRP em Santos, o que
resultou no Acórdão n° 206-01.348, de 07/10/2008, cuja ementa se transcreve:
PREVIDENCIÁRIO. NFLD. FALTA DE CIÊNCIA DE ATOS DO FISCO APÓS A
IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DAS ETAPAS PROCESSUAIS POSTERIORES.
A falta de ciência do contribuinte de manifestações do fisco apresentadas após o
oferecimento da impugnação, inquína de nulidade todos os atos subseqüentes, por
contrariar a garantia constitucional ao contraditório e à ampla defesa. Processo Anulado.
A Agência da Receita Federal do Brasil em Praia Grande deu ciência ao
contribuinte, em 23/06/2009, desse acórdão, das considerações da autuante e dos documentos por
esta juntados aos autos após a impugnação, abrindo-lhe prazo de trinta dias, para aditamento de
sua defesa.
O autuado manifestou-se novamente em 08/07/2009, reforçando os argumentos já
expostos na impugnação original e acrescentado novas razões.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Campinas/SP entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 333/343, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, aduzindo o que segue:
Preliminar – Decadência
No r.acórdão proferido, os ilustres julgadores pecaram ao considerar que o prazo
decadencial do caso em tela teria tido inicio a partir de 01/01/2004 , uma vez que
conforme entendimento da turma julgadora o fato gerador ocorreu somente em
04/12/2003, que ê data da expedição da Carta de Habitação constante ás fIs.82.
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.646 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15979.000296/2007-63

Ocorre que a NFLD DEBCAD N° 35.558.914-1 foi expedida em 29/10/2004, em razão
de Mandado de Procedimento Fiscal - Fiscalização n° 09199209, tendo por período de
apuração Julho/1996 a Outubro/2004, em razão CEI 38.240.01112/62, correspondente à
obra então situada na Rua Oceânica Amabile c/ Adalberto M Silva, Lote 224, Vila
Oceânica, Praia Grande, São Paulo - Edifício Arpuador.
(...)
Nobre Corte Recursal, tendo o projeto sido aprovado em 12/07/1996 e a ciência da
NFLD ocorrido em 23/11/2004, cristalino está que o prazo decadencial foi ultrapassado
pelo recorrido
Mérito
Com relação a responsabilidade pela obra, independente dos aspectos anteriormente
apontados na Impugnação, o que, pelo princípio da economia processual, aqui é ora
considerado como de inteiro teor transcrito, para todos os fins, vale novamente reforçar
alguns pontos.
Primeiramente cabe consignar que a alegação citada no Acórdão de que o
reconhecimento das firmas ter sido posterior à data da assinatura do citado contrato
retirou a validade do mesmo perante terceiros, não pode prosperar, posto que o
reconhecimento de firmas em instrumento particular e ato de pura deliberação e decisão
de quem o assina, a qualquer tempo e hora, não existindo norma legal que determine a
imposição de tal reconhecimento de firma, como entendido na referida Decisão.
Alem disso, a partir do momento que o próprio INSS expediu a CEI n.°
42.490.00927I77 em nome de ARTEC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa
jurídica devidamente inscrita no CNPJ sob n.° 51.067.650/0001-95, situada na Av.
Presidente Kennedy n.° 7400, Ocian, Praia Grande/SP, para a mesma obra, reconheceu
ser a ARTEC efetivamente o contribuinte para a mesma
A abertura da matricula em nome da empresa ARTEC como já mencionado foi
expedida pelo próprio INSS que não questionou a documentação apresentada no Plantão
Fiscal na época, aceitando inclusive o contrato de empreitada global firmado entre as
partes que a partir da sua assinatura em 18/08/1996 passou toda a responsabilidade da
obra para a empresa ARTEC.
Referida matrícula está vinculada ao mesmo fato gerador da suposta dívida que o INSS
pretende cobrar do ora Recorrente.
A empresa ARTEC, obteve a expedição de Certidão Negativa de Débito em seu nome,
em sede de Agravo de Instrumento autos n.° 2004.01.00.025177-1 perante o Tribunal
Regional Federal da 1.a Região, em face de decisão exarada nos autos do Mandado de
Segurança n.° 2004.34.00.005358-5 que tramita pela `E.16a Vara Federal de Brasília -
DF (fls.212 a 262)
Da multa – Confiscatória
Assim, a aplicação da multa no caso em tela é sim abusiva. Não se pode dar ao fisco o
poder de aplicar multa ilimitada e sem observar o que determinam as leis
constitucionais, ainda que a autuação seja legal. Quando se dá um poder sem limites, ou
seja, um poder absoluto, abre-se a porta para todas as espécies de ilicitudes.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.646 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15979.000296/2007-63

Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
PREJUDICIAL DE MÉRITO
DA DECADÊNCIA
Despiciendas maiores elucubrações a respeito da matéria, temos a Súmula
vinculante do STF n° 08, de 20 de junho de 2008, dispondo que:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito
tributário.
Sendo assim, resta cristalino que deve aplicar os prazos insculpidos no CTN.
Ultrapassada e firmada esta questão, a querela não se esgotou, passando a se fixar
no dispositivo legal a ser aplicado no prazo decadencial, artigos 150, § 4o, ou 173, inciso I, do
CTN, dependendo ou não de antecipação de pagamento.
Afora posicionamento pessoal a propósito da matéria, por entender que o
lançamento por homologação deve observância ao prazo decadencial do artigo 150, § 4°, do
Códex Tributário, independentemente de antecipação de pagamento, salvo quando comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o certo é que a partir da alteração do Regimento Interno
do CARF (artigo 62-A), introduzida pela Portaria MF no 586/2010, os julgadores deste
Colegiado estão obrigados a “reproduzir” as decisões do STJ tomadas por recurso repetitivo,
razão pela qual deixaremos de abordar aludida discussão, mantendo o entendimento que a
aplicação do dispositivo legal retro depende da existência de recolhimentos do mesmo tributo no
período objeto do lançamento, na forma decidida por aquele Tribunal Superior nos autos do Resp
n° 973.733/SC, assim ementado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: Resp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.646 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15979.000296/2007-63

3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.
Na esteira desse raciocínio, uma vez delimitado pelo STJ e, bem assim, pelo
Regimento Interno do CARF que nos lançamentos por homologação a antecipação de pagamento
é indispensável à aplicação do instituto da decadência, nos cabe tão somente nos quedar a
aludida conclusão e constatar ou não a sua ocorrência.
Analisando os documentos constantes dos autos, constata-se que não houve
principio de recolhimento por parte do contribuinte, razão porque o prazo decadencial deve levar
em conta a contagem do artigo 173, I do CTN.
Feito os esclarecimentos encimados, passamos a análise do caso especifico e suas
especificidades.
Trata o presente processo da exigência de contribuições previdenciárias, a cargo
da empresa, dos segurados, bem como as contribuições para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa, decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho - GILRAT, além das destinadas aos TERCEIROS, não recolhidas em
época própria, tendo sido o débito lançado por arbitramento e apurado por aferição indireta para
regularização da obra referente à construção civil sob responsabilidade da pessoa física, nos
termos do artigo 33, § 4o da Lei n ° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 11.941, de
27/05/2009.
Conforme se destaca na Descrição dos Fatos e Apuração do Débito constante no
Relatório do Auto de Infração, foi emitido o Aviso de Regularização de Obras - ARO em
29/06/2004.
No que tange à decadência na construção civil, na época dos fatos geradores,
dispunha o artigo 496 da IN INSS/DC no 100/2003 o seguinte:
Art. 496. O direito da Previdência Social apurar e constituir seus créditos extingue-se
após dez anos, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
crédito poderia ter sido constituído.
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.646 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15979.000296/2007-63

§ 1° Cabe ao interessado a comprovação da realização de parte da obra ou da sua total
conclusão em período abrangido pela decadência.
§ 2° Servirá para comprovar a realização da obra em período decadencial, e apenas para
o mês ou os meses a que se referir, um dos seguintes documentos, contanto que tenha
vinculação inequívoca à obra e seja contemporâneo do fato a comprovar:
I - comprovante de recolhimento de contribuições sociais na matrícula CEI da obra;
II - notas fiscais de prestação de serviços;
III - recibos de pagamento a trabalhadores;
IV - comprovante de ligação de água ou de luz;
V – notas fiscais de compra de material nas quais conste o endereço da obra como local
de entrega;
VI – ordem de serviço ou autorização para o início da obra, quando contratada com
órgão público;
VII – alvará de concessão de licença para construção.
§ 3° A comprovação do término da obra em período decadencial dar-se-á com a
apresentação de habite-se, certidão de conclusão de obra (CCO) ou um dos respectivos
comprovantes de pagamento de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) ou de
certidão de lançamento tributário contendo o histórico do respectivo IPTU ou um dos
seguintes documentos:
I - auto de regularização, auto de conclusão, auto de conservação ou certidão expedida
pela prefeitura municipal que se reporte ao cadastro imobiliário da época ou registro
equivalente, lançados em período abrangido pela decadência, em que conste a área
construída, passível de verificação pelo INSS;
II - termo de recebimento de obra, no caso de contratação com órgão público, lavrado
em período decadencial;
III - escritura de compra e venda do imóvel, em que conste a sua área, lavrada em
período decadencial.
§ 4° A comprovação de que trata o § 3o deste artigo dar-se-á também com a
apresentação de, no mínimo, três dos seguintes documentos:
I - correspondência bancária para o endereço da edificação, emitida em período
decadencial;
II - contas de telefone ou de luz, de unidades situadas no último pavimento, emitidas em
período decadencial;
III - declaração de Imposto sobre a Renda comprovadamente entregue em época própria
à Secretaria da Receita Federal, relativa a exercício pertinente a período decadencial, na
qual conste a discriminação do imóvel, com endereço e área;
IV - vistoria do corpo de bombeiros, na qual conste a área do imóvel, expedida em
período decadencial;
V - planta aerofotogramétrica do período abrangido pela decadência, acompanhada de
laudo técnico constando a área do imóvel e a respectiva Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART).
§ 5° As cópias dos documentos que comprovam a decadência deverão ser anexadas à
DISO.
Depreende-se da legislação encimada, cabe ao interessado a comprovação da
realização de parte da obra ou da sua total conclusão em período abrangido pela decadência, por
meio dos documentos listados.
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.646 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15979.000296/2007-63

No caso dos autos, não há qualquer dúvida quanto a data do início da obra e,
tampouco quanto o seu término, conforme narra a autoridade lançadora em seu relatório, senão
vejamos:
6. De acordo com os documentos abaixo relacionados, emitidos pela Prefeitura
Municipal de Praia Grande, ficou comprovada a execução de obra de construção civil
em nome do proprietário Valdinei Luz Guimarães Silva, com início em 24/09/1996
sendo concluída em 04/12/2003.
- Alvará n° 7666/96 de 24/09/ 1996;
- Planta-Projeto Aprovado n° 12424 em 12/07/1996;
- Carta de Habitação n° 1107/2003 expedida em 04/12/2003.
Sendo assim, estando cristalino que o inicio da obra se deu em 24/09/1996 e tendo
o contribuinte sido cientificado do lançamento em 23/11/2004 (AR fl. 24), encontram-se
fulminados pela decadência os fatos geradores até a competência novembro de 1998.
Neste diapasão, devem ser excluídos do lançamento os créditos relativos aos
meses de 09/1996 a 11/1998.
MÉRITO
Nota-se que o cerne no presente litígio é a questão da responsabilidade pela obra,
uma vez que, excetuando-se a multa e os juros aplicados, o contribuinte não questiona os
cálculos apresentados pela auditora fiscal.
Nesse aspecto, o recorrente alega que a responsabilidade pela obra e, por
conseguinte, pelas contribuições previdenciárias devidas seria da pessoa jurídica Artec - Projetos
e Construções Ltda, pois teria efetuado com ela um contrato de empreitada global.
Pois bem!
Neste ponto, peço vênia para transcrever excertos da decisão recorrida e adotá-los
como razões de decidir, por muito bem analisar as alegações suscitadas pelo autuado, bem como
a documentação posta aos autos, in verbis:
No que tange a esse contrato, diga-se, de início, que o equívoco na identificação da
obra, levantado pela autuante, ficou superado com a juntada da cópia do contrato
correto às fls. 294/296. Porém, as demais ressalvas feita pela auditora fiscal
permanecem válidas.
Em relação ao reconhecimento das firmas, mesmo que não exista norma legal que
determine sua imposição, é certo que, não tendo sido feito à época esse reconhecimento
ou mesmo o registro do contrato, tal documento não pode ser oposto à Fazenda Pública.
Isso porque, sem a chancela de um “terceiro desinteressado” (no caso Cartório de
Registro Civil), não há prova de que os contratantes tenham realmente assinado o
contrato na data nele aposta. .
Ressalte-se, ainda, que o impugnante nada alega contra os seguintes fatos apontados
pela auditora fiscal que, juntamente com o não registro e o não reconhecimento das
firmas, convergem todos para a conclusão de que tal contrato não reflete a realidade:
l. a empresa ARTEC não podia ter feito tal contrato, uma vez que não estava à época
incluída no CREA, como se prova pelos documentos de fls. 73/74;
2. a razão social e o objeto social da empresa ARTEC somente passaram a conter a
atividade de construção civil após a alteração feita em 04/01/2000. Logo, à época da
assinatura do contrato, construção civil não constava entre suas atividades;
3. no intuito de provar a regularidade da obra, o impugnante junta consulta de outras
obras, as quais possuem semelhantes contratos de empreitadas global, com o
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.646 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15979.000296/2007-63

inverossímil fato de que o prazo de conclusão e, o que é pior, o valor cobrado em todos
é o mesmo, ainda que as metragens das obras divirjam em até 253%.
Além disso, como ressaltado no relatório fiscal, o autuado não apresentou nenhuma nota
fiscal emitida pela empresa Artec - Projetos e Construções Ltda. referente a serviços que
lhe teriam sido prestados. E nem mesmo na impugnação o contribuinte trouxe algum
documento nesse sentido, o que, diga-se, além de ser uma contraprova fácil de ser
apresentada, teria força probatória decisiva a seu favor.
Por outro lado, o fato de o INSS ter expedido a CEI 42.490.00927/77 não implica
nenhum reconhecimento de que a empresa ARTEC seja a efetiva contribuinte e
tampouco impede posterior fiscalização da RFB sobre a regularidade da situação da
obra e do seu responsável.
Com relação aos documentos necessários à regularização da obra, previstos no art. 489
da Instrução Normativa INSS/DC n° 100, de 2003, o fato de eles estarem em nome do
autuado não apresenta nenhuma irregularidade, porém, dada a completa ausência j da
ARTEC em todos esses documentos, tal fato toma-se mais um indicativo da falta de
relação entre o contribuinte e essa empresa à época da construção da obra.
Um fato incontestável é que o contribuinte de início matriculou a obra em seu próprio
nome. Talvez isso tivesse sido mero equívoco, que poderia ter sido, logo a seguir,
corrigido. Todavia, enquanto a matrícula em seu nome foi feita em 12/07/1996, a feita
em nome da empresa ARTEC se deu apenas em 16/06/2004 (fls. 68/69), ou seja, quase
oito anos após o suposto equívoco ou ainda seis meses após a conclusão da obra, como
atestado pela Carta de Habitação de fl. 82.
Destaque-se, ainda, que a matrícula em nome da ARTEC se deu em data l bem posterior
àquela em que, segundo o impugnante, o contrato com a ARTEC teria sido firmado
(18/08/1996). Ora, isso é completamente sem sentido, uma vez que, fosse mesmo a
ARTEC a responsável pela construção da obra, a ela, e somente a ela, caberia a
matrícula e os recolhimentos pertinentes, porque seria então 0 sujeito passivo das
contribuições previdenciárias devidas pela mão-de-obra empregada.
Destarte, fundamentada somente nesse contrato, não há como aceitar a alegação do
contribuinte de que não seria ele o sujeito passivo dos fatos geradores das contribuições
previdenciárias lançadas pela autuante.
Antes de adentrar pela questão da decisão judicial, faz-se necessário um pequeno
histórico.
(...)
Da leitura desse histórico das ações ajuizadas pela Artec - Projetos e Construções Ltda.,
conclui-se que, ao contrário do que alega o impugnante, a autuante não foi contra a
decisão judicial. Isso porque em nenhum momento a questão da inscrição no CREA foi
analisada pelo Poder Judiciário. De fato, tal questão só foi levantada no requerimento
feito depois da decisão favorável à ARTEC no Agravo de Instrumento e, no
consequente despacho, a MM. Desembargadora determinou que se oficiasse a Gerência
Executiva do INSS em Santos, para a expedição da certidão, sem apreciar os
argumentos da recusa do cumprimento de sua decisão, ou seja, sem analisar a questão
da inscrição ou não da impetrante no CREA.
Esclareça-se, ainda, que, ao contrário do que quer fazer crer o impugnante, essa não é
uma questão controvertida. O oficio de fl. 73 é prova incontestável que até 28/07/2004 a
empresa ARTEC, CNPJ n° 51.067.650/0001-95, não se encontrava registrada no
CREA. Da mesma forma, a Certidão de fl. 74 é prova incontestável de que a citada
empresa teve seu registro efetuado no CREA somente em 29/07/2004.
Com isso, vale transcrever aqui o art. 427 da Instrução Normativa INSS/DC n° 100, de
2003, citado pela autuante:
(...)
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.646 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15979.000296/2007-63

E ainda o também citado pela auditora fiscal art. 59 da Lei n° 5.194, de 1966, diploma
legal que regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-
Agrônomo:
(...)
Somando-se a esses dispositivos, encontra-se expressamente determinado no inciso II
do art. 32 da Instrução Normativa INSS/DC n° 100, de 2003, que não sendo construtora
a empresa contratada, a matricula sera de responsabilidade do contratante. In verbis:
(...)
Por outro lado, a NFLD não foi emitida contra a ARTEC, o que por si só basta para
concluir que sua lavratura não vai contra o decidido nos autos do Agravo de
Instrumento n° 2004.01 .00.025177-1/DF.
Ademais, o fato de a ARTEC ter confessado débitos em relação à matrícula CEI n°
42.490.00927/77 e até mesmo ter a respectiva certidão negativa de débito significa tão-
somente que a situação dela, da ARTEC, em relação à obra matriculada está regular
perante o INSS. Quanto a isso", a auditora fiscal nada opôs. Pelo contrário, se a NFLD
foi lavrada contra o sr. Valdinei Luz Guimarães Silva, que, como acima visto, é o
legítimo responsável pela obra do Edificio Arpoador, é certo que a REB. Reconhece que
a ATEC não é a responsável por essa obra e, se porventura houver feito recolhimentos
referentes a ela, é cabível o pedido de restituição, ou mesmo, existindo prova inequívoca
de que tais recolhimentos decorreram de mão-de-obra realmente empregada pela
empresa nessa obra, a imputação dos respectivos valores como pagamento nos presentes
autos, não havendo que se falar, aqui, em bi-tributação.
Por último, cabe esclarecer que a MM. Desembargadora, ao despachar o ofício para o
INSS (fl. 261), determinou apenas o cumprimento da decisão proferida no Agravo de
Instrumento (fls. 255/256), que não dizia respeito à matrícula CEI n° 42.490.00927/77,
uma vez que esta não era objeto de nenhuma das ações ajuizadas pela ARTEC. O fato
de ter sido expedida a CND para tal matrícula deveu-se à atitude da empresa de inseri-la
- indevidamente, pelo que se pode inferir do que consta dos autos - no requerimento de
fls. 257/260.
Essas são as razões de decidir do órgão de primeira instância, as quais estão muito
bem fundamentadas, motivo pelo qual, após análise minuciosa da volumosa demanda,
compartilho das conclusões acima esposadas.
Neste diapasão, deve ser mantido o lançamento neste aspecto.
DA MULTA
Primeiramente, quanto às alegações acerca da violação aos princípios
constitucionais e do caráter confiscatório da multa, aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2,
de observância obrigatória por seus Conselheiros:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Sendo assim, no âmbito do procedimento administrativo tributário, cabe
exclusivamente verificar se o ato praticado pelo agente está, ou não, conforme a legislação, sem
emitir juízo da legalidade ou da constitucionalidade das normas jurídicas que embasam aquele
ato.
Portanto, correta a multa aplicada.
DA TAXA SELIC
Quanto aos juros infirmar ser induvidoso que a espécie de juros adotada pelo
Ordenamento Jurídico Tributário é a dos juros moratórios, visto que constituem uma indenização
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.646 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15979.000296/2007-63

pelo retardamento no cumprimento da obrigação. Através da leitura simples e objetiva do art.
161, § 1 ° do Código Tributário Nacional, pode-se auferir que o legislador pátrio definiu de
forma explícita e imutável o valor do percentual anual a ser cobrado a título de taxa de juros,
sendo inadmissível a exigência , por qualquer outro instrumento legal, de taxas de juros
superiores a doze por cento ao ano. Portanto, em obediência ao ordenamento jurídico que
disciplina as taxas de juros incidentes sobre o crédito tributário não pago à época do vencimento,
é ilegal a utilização de taxa que represente juros compensatórios e que exceda o limite máximo
fixado pelo CTN (art. 161, § 1°) e pela CF (art. 192, § 3°) qual seja, 12% ao ano.
Destarte, as contribuições sociais arrecadadas pelo INSS estão sujeitas à taxa
referencial do SELIC – Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, nos termos do artigo 34
da Lei no 8.212/91, não prosperando a alegação da impossibilidade de utilização para a fixação
de juros de mora, senão vejamos:
Art. 34. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS, incluídas
ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto ou não de
parcelamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia SELIC, a que se refere o art. 13 da Lei no 9.065,
de 20 de junho de 1995, incidentes sobre o valor atualizado, e multa de mora, todos de
caráter irrelevável. (Restabelecido com redação alterada pela MP no 1.571/97, reeditada
até a conversão na Lei no 9.528/97. A atualização monetária foi extinta, para os fatos
geradores ocorridos a partir de 01/95, conforme a Lei no 8.981/95. A multa de mora esta
Além do que a aplicação da taxa SELIC é matéria pacificada no âmbito desse
Conselho conforme se verifica pela Súmula CARF no 4 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC para títulos federais.
Em face do exposto, improcedente é o pedido.
Por todo o exposto, estando a Notificação de Lançamento sub examine em
consonância parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO
DE CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para
reconhecer a decadência de parte do período de realização da obra até a competência 11/1998,
pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital